Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração Cível. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de omissão quanto à comprovação da notificação de instauração do processo administrativo. Dupla notificação. Regularidade do procedimento. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a validade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/DF para suspensão do direito de dirigir. O embargante alegava prescrição punitiva, nulidade por ausência de dupla notificação e falta de apreciação de recurso administrativo. O acórdão embargado rejeitou todas as teses e manteve a sentença que denegara a segurança. Nos embargos, afirma que o colegiado teria incorrido em omissão ao não indicar o documento supostamente comprobatório da notificação de instauração do processo de suspensão, bem como ao não reconhecer a ausência de prova de envio e recebimento das notificações legais.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas a exame consistem em: I) saber se o acórdão incorreu em omissão, por não indicar o documento comprobatório da notificação de instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; II) saber se, a despeito da fundamentação adotada, teria havido nulidade por ausência de dupla notificação ou por falta de informação sobre o prazo para defesa prévia no auto de infração; III) saber se os embargos de declaração buscam, na verdade, rediscutir matéria já apreciada, desviando-se da finalidade estrita prevista no art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não constituem via adequada para reexame da prova ou para reforma do julgado, salvo hipóteses excepcionais de vício que comprometa a coerência lógica da decisão.
4. No caso concreto, não há omissão. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade por ausência de dupla notificação, registrando que constavam dos autos: (a) notificação da autuação, em 22/2/2019; (b) notificação da penalidade de multa, em 17/9/2022, inclusive com reconhecimento da infração pelo SNE e pagamento; (c) notificação referente à instauração do procedimento de suspensão, com ciência em outubro de 2024. Esses elementos foram suficientes para concluir pela regularidade do iter notificatório, em conformidade com o CTB e com a Súmula 312 do STJ.
5. O embargante pretende que o acórdão especifique, minuciosamente, o documento comprobatório da notificação de instauração. Contudo, não constitui omissão a ausência de indicação de número de páginas ou de ID específico de documento eletrônico, pois a fundamentação judicial exige clareza e coerência, não detalhamento exaustivo de cada arquivo digital. A Turma apreciou as provas e concluiu pela existência das notificações, inexistindo vício.
6. Tampouco procede a alegação de que não haveria prova da notificação de instauração. A afirmação traduz mero inconformismo com a valoração da prova, o que ultrapassa a finalidade dos embargos de declaração. O meio processual é impróprio para rediscutir o acervo probatório ou pleitear novo julgamento.
7. Quanto à suposta ausência de prazo para defesa prévia no auto de infração, o acórdão embargado, ao reconhecer a existência das notificações necessárias e a ciência do condutor, implicitamente afastou eventual nulidade, sobretudo porque não demonstrado prejuízo concreto. A matéria, além disso, não fora originalmente articulada nos termos agora expandidos, configurando inovação, o que inviabiliza seu exame em embargos.
8. A jurisprudência invocada pelo embargante – envolvendo autos em que inexistia qualquer prova de notificação – não se aplica ao caso concreto, em que o colegiado reconheceu a presença dos atos administrativos necessários. Assim, não há contradição ou omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de indicação de número de ID ou página de documento eletrônico não configura omissão quando o acórdão expõe, de forma suficiente, a razão de decidir e os elementos probatórios considerados. 2. Regularidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir quando comprovadas as notificações pertinentes, afastada a alegação de nulidade. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova nem admitem inovação argumentativa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, arts. 281 e 281-A; Lei 9.873/1999, arts. 1o e 2o; Resolução CONTRAN 723/2018, art. 24, § 3o; Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada:Súmula 312 do STJ.